Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-71.2019.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001351-71.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO PINTO - CPF: 046.809.171-80 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE MARTINS TEODORO - CPF: 861.976.141-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – ÓBICE ANUNCIADO NA SÚMULA 231/STJ – 3.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS –
INDEFERIMENTO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL

– 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

2.

Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

APELANTE

JOAO ALBERTO PINTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO ALBERTO PINTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal nº.
0001351-71.2019.8.11.0030, código 79497
, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos previstos nos
art. 147,
caput
, do Código Penal
e
art.

24-A, da Lei 11.340/2006
à pena de
04 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial
aberto,
substituída por 01 (uma) restritiva de direitos
a ser definida pelo juízo da execução, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixado no mínimo legal.

Irresignado, o acusado, representado pela Defensoria Pública,
vindica a reforma da sentença para que
seja
absolvido da imputação delitiva do crime de ameaça
, ao argumento de que não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito e que a palavra da vítima, por si só, não seria suficiente para amparar o decreto condenatório.

Noutro viés, pretende a
redução da pena basilar
, inclusive aquém do mínimo legal, quanto ao delido previsto no
art. 24-A, da Lei 11.340/2006
, por força da
atenuante da confissão espontânea
.

Ademais, requer seja
deferida a assistência gratuita e suspensa a execução da condenação em custas e demais despesas processuais
e, por fim, pugna pelo
prequestionamento
do artigo 68, do Código Penal e artigos 5º, inciso LXXIV e 134, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo (ID 122701174).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que seja mantida incólume a sentença condenatória (ID 123066481).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória julgada procedente que, no dia 10 de abril de 2019 na residência particular, localizada na Rua 02, s/n, Quadra 48, Bairro Jardim Petrópolis, Nobres/MT, o acusado
JOÃO ALBERTO PINTO,
ameaçou de morte sua ex-companheira,
Luciene Martins Teodoro,
e

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor dela.

Ao término da regular instrução processual o apelante foi condenado pela prática de ambos os delitos, sobrevindo a imposição da pena de
04 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial
aberto,
substituída por 01 (uma) restritiva de direitos
a ser definida pelo juízo da execução, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixado no mínimo legal.

Inconformado, o réu se insurge perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretensão absolutória:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que
não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito e a palavra da vítima, por si só, não é suficiente para amparar o decreto condenatório pelo crime de ameaça.

Nessa toada, a nobre Defensoria Pública alega as provas produzidas no presente feito encontram-se restritas ao campo da presunção, mormente porque o réu negou as acusações relativas ao delito de ameaça e a única pessoa que presenciou o crime foi a própria vítima.

Destarte, consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Tal delito encontra-se tipificado no ar. 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
JOAO ALBERTO PINTO
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
Luciene Martins Teodoro
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em
matá-la
.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2019.139004, do Termo de Audiência de Descumprimento de Medidas Protetivas, Termo de Representação Criminal, dos
prints
da troca de mensagens entre ofendida e réu e dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, todos constante no ID 122701156.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima, que de forma segura e precisa relatou o ocorrido tanto na fase policial, como na fase judicial, com clareza de detalhes e coerência.

Consoante se denota, ao ser ouvida na fase inquisitiva a vítima declarou que, mesmo depois de registrado Boletim de Ocorrência e deferida medida protetiva de urgência, o acusado continuou a perturba-la e que chegou a ir até a sua casa e ameaçar dar um tiro em sua cabeça, disse ainda que ele mandava várias mensagens de texto e insistia em ligar constantemente.

Em juízo, em conformidade com as declarações fornecidas em sede policial, a ofendida narrou, conforme consta das declarações
parafraseadas na r. sentença condenatória,
in verbis,
que
:

“(...)com a desculpa de ver a filha ia até a residência e ameaçou agredi-la verbalmente chamando-a de “biscate, vagabunda, puta, cadela e que ela não presta” e ameaça de dar um tiro na cabeça ou no joelho da comunicante, isso também ocorrido no dia 10/04/19. (...)”

A ofendida ainda afirmou que essa não foi a única ameaça que sofreu, já que o acusado a perturbava todo tempo e sempre a ameaçava de morte, que tentava controlar seu celular, que era extremamente agressivo com ela e com seu filho, de apenas 9 anos e que, inclusive, já foi agredida fisicamente por ele.

Em resumo,
Luciene
reafirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando com detalhes as circunstâncias nas quais as ameaças foram proferidas pelo réu e, além disso, a versão foi corroborada pelo depoimento das testemunhas
Genivaldo Peres da Silva
e
Clézio André Gomes de Oliveira,
Policiais Civis que registraram a ocorrência.

Com efeito,
Genivaldo
afirmou em juízo que se recorda de a vítima ter procurado ajuda na delegacia em razão do descumprimento das medidas protetivas que determinavam o distanciamento do seu ex-companheiro (ID 122701163).

No mesmo sentido, o Policial
Clézio
narrou que foi o responsável por colher as declarações da vítima no dia dos fatos, que ela contou que sofreu ameaças tanto pessoalmente, quanto por meio de mensagens, e que o réu se utilizava do pretexto de ver a filha para estar em contato com a ofendida e ameaça-la, inclusive de morte. (ID 122701162)

O apelante,
por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária,
embora tenha afirmado que, de fato, foi até a casa da vítima para ver sua filha, afirma que não proferiu qualquer ameaça, pessoalmente, por meio de mensagens ou ligações. (ID 122701162)

Dentro deste contexto, importante destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Além disso, impossível ignorar o estado psicológico, nitidamente, abalado em que a vítima se encontrava na oportunidade da oitiva judicial, que demonstra o medo e a angústia que reviver aquelas situações por meio da narrativa judicial lhe causam.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive com o relato das testemunhas, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça imputada ao acusado.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

2.

Do pedido de redução a pena basilar relacionada ao crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006:

Noutro norte, a i. defesa almeja o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, com vistas à redução da pena fixada em primeiro grau.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Isso porque, conforme dispõe o teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
– destaquei
.

Assim, constatando-se que no presente caso, a
pena basilar
com relação ao delito do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, fora devidamente estabelecida no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

Ressalta-se que
tal fato foi verificado na sentença,
destacando-se que, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea no caso dos autos, esta não incidiria em razão da pena ter sido fixada no mínimo legal.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009]. 3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Desta feita, entendo
descabida a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

3.

Da suspensão do pagamento das custas processuais:

Por fim, quanto ao pleito defensivo de
concessão da justiça gratuita, com a consequente suspensão do pagamento das custas e despesas processuais
, destaco que
a eventual hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Assim, os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Isso porque referem-se a despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por essa razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Em verdade, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Ademais,
e
ntendo que as pretensões da defesa, devem
ser requeridas ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Em outras palavras,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
ainda que o acusado faça
jus
ao benefício da gratuidade e à suspensão do pagamento das custas e taxas judiciais, essa situação deve examinada pelo juízo executório.

4.

Prequestionamento

O apelante prequestiona o artigo 68, do Código Penal, artigo 5º, inciso LXXIV e 134, da Constituição Federal.

A tal título, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOAO ALBERTO PINTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da Ação Penal n.

0001351-71.2019.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022